Tribunal: TJDFT
Processo: 0706057-63.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE UM DOS SENTENCIADOS. EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONFIGURAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NÃO PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo órgão acusador e por um dos réus contra sentença que absolveu três acusados da imputação de associação criminosa e um deles também do crime de extorsão qualificada, condenando os demais pela prática do delito previsto no art. 158, §§ 1o e 3o, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios são suficientes para a condenação dos réus pelo crime de associação criminosa; e (ii) determinar se a absolvição de um dos acusados quanto ao crime de extorsão qualificada deve ser reformada, em razão de alegada insuficiência probatória sobre sua participação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração do crime de associação criminosa exige prova de vínculo estável e permanente entre os agentes, não bastando indícios de prática de crimes em curta sequência temporal com modus operandi similar.
4. O reconhecimento fotográfico confirmado em juízo, aliado a outros elementos de prova – como gravações, depoimentos convergentes e individualização de condutas – é suficiente para a manutenção de condenação por extorsão qualificada.
5. Pequenas divergências entre os depoimentos policiais, quando não comprometem os aspectos essenciais da narrativa fática, não infirmam a credibilidade do conjunto probatório nem afastam a conclusão condenatória.

IV. DISPOSITIVO
6. Recursos não providos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 158, §§ 1o e 3o; 288, caput; CPP, art. 366; CF/1988, art. 5o, LVII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2014357, 0711652-61.2024.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 26.06.2025, DJe 04.07.2025.